Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011144-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MARCELO DE BRITO MALTA - CPF: 457.339.101-00 (AGRAVANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (AGRAVADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe, simultaneamente, a presença da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo caso a tutela jurisdicional não seja antecipada.

2. Demandando a controvérsia maior dilação probatória para que se esclareça sobre os vícios do produto, não há que se falar em deferimento da tutela provisória para suspensão dos pagamentos do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011144-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO DE BRITO MALTA

AGRAVADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO RCI BRASIL S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE BRITO MALTA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos no 1045021-70.2023.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO RCI BRASIL S.A
, em que indeferiu a suspensão do contrato de financiamento até o deslinde do feito.

O agravante argumenta que,
“O contrato, a apólice do seguro, e a comprovação da invalidez do Agravante, são provas que em cognição sumária, é demonstrado o direito do Agravante, sendo a suspensão do contrato e da “mora” até o deslinde do feito, medida assertiva visando não causar mais danos ao Agravante e a sua subsistência.”.

Sustenta que,
“A verossimilhança das alegações é facilmente constatada pela documentação anexa, principalmente pelos apólice de seguro e exames médicos que comprovam a invalidez permanente do Agravante.”.

Defende que,
“O perigo de dano, também é claramente demonstrado, uma vez que o veículo é essencial ao Agravante, dependendo dele para os afazeres familiar, e o pagamento das parcelas vem afetando sua vida financeira, e em caso de não pagamento das parcelas, corre o risco da perda do bem, pela Busca e preensão, além das negativações de seu nome.”.

Pontua, por fim, que,
“Assim, necessita da suspensão do contrato e da “mora” até o deslinde do feito, pois o acionamento do seguro e seu direito. Além do mais, aguardar o deslinde do feito para obrigar a Agravada ao acionamento do contrato, resta inútil, pois os danos só irão agravar ainda mais a situação financeira do Agravante.”.

Em suma, requer a antecipação de tutela para que seja suspendido o contrato e a mora, até o deslinde do feito e, ao fim, pugna pelo provimento

(id. 211727676).

Concedida a tutela recursal (id. 211826665).

Contrarrazões (id. 212362167 e 215126668).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE BRITO MALTA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Reparação de Danos no 1045021-70.2023.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO RCI BRASIL S.A
, em que indeferiu a suspensão do contrato de financiamento até o deslinde do feito.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior observa:

“Os requisitos para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.”
(Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense. Vol. I, 56a edição, p. 609).

A concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado

No caso em análise não ficou suficientemente comprovada a existência do direito alegado, não sendo as provas acostadas aos autos bastantes para convencer o julgador da existência da probabilidade do direito, ainda mais sem a oportunidade da prévia oitiva da parte contrária.

Ressalta-se, também, que não se olvida da existência dos defeitos, tampouco que surgiram em exíguo período de tempo após a tradição do bem.

Não obstante, cita-se que o contrato de financiamento do qual se pretende a suspensão do pagamento foi entabulado entre a agravante e a primeira recorrida. Assim, pelo menos até o presente momento, não fica comprovada a responsabilidade da primeira agravada acerca dos vícios percebidos no veículo. Certo é que a suspensão do negócio jurídico afetaria diretamente a instituição financeira.

Por fim, a cautela sugere a prévia citação e o exercício do direito de defesa das agravadas sem que se configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional.

Neste sentido:

“Agravo de instrumento - Ação de rescisão contratual cumulada indenização por danos morais - Veículo usado - Defeitos ocultos - Pedido de carro reserva e alegação de custos excessivos - Necessidade de instrução probatória - Relação jurídico-processual sequer instaurada de forma completa - Inexistência de probabilidade do direito e risco de dano - Decisão mantida - Recurso a que se nega provimento 1. A tutela de urgência pode ser deferida quando comprovada a existência dos requisitos da probabilidade de direito e risco de dano (art. 300 do CPC). 2. O fato de o veículo "usado" ter apresentado defeitos em mais de uma ocasião não significa, necessariamente, sobretudo neste momento processual, probabilidade do direito à substituição por outro nas mesmas condições e características. 2. Instrução probatória insuficiente. Decisão agravada mantida.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.23.095959-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 23/8/2023, publicação da súmula em 29/8/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CONTRATO - RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS - TUTELA DE URGÊNCIA - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - VÍCIOS OCULTOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO. - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os requisitos (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). - Carecendo a demanda de dilação probatória, com a necessária a formação do contraditório, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.23.132309-8/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 6/9/2023, publicação da súmula em 14/9/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO NO PRODUTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA - RECURSO DESPROVIDO. - Havendo dúvidas acerca das circunstâncias que envolvem o litígio, necessário se faz aguardar melhor instrução, por meio de dilação probatória, a fim de se apurar os alegados vícios no produto. - Demandando a controvérsia maior dilação probatória para que se esclareça sobre os vícios do produto, não há que se falar em deferimento da tutela provisória para suspensão dos pagamentos do contrato de financiamento.”
(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0000.23.232144-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 7/2/2024, publicação da súmula em 16/2/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO,
por consequência
, revogo a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024